Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto à petição da Exequente de ID 68942246, pois, ao contrário do alegado pela Exequente, o objeto do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL não consiste na (in)aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, mas, sim, versa sobre o método utilizado para a atualização do valor do débito pela taxa Selic, nos moldes da Emenda Constitucional n. 113/2021. Destaque-se que a discussão acerca da substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E, para fins de correção monetária, em observância ao Tema 810 de Repercussão Geral, subsistiu nos autos até o julgamento do agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o qual foi desprovido, por maioria, por este Conselho Especial (ID 63923250). Contudo, referida matéria não foi objeto de insurgência pelo DISTRITO FEDERAL. 2. À COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE n. 1.516.074 (Tema 1.349), sob o rito de repercussão geral, pelo Supremo tribunal Federal, nos termos determinados na decisão de ID 68092506. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator